Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001278-31.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (IMPETRANTE), EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 003.014.881-26 (IMPETRANTE), VIRGILIO NUNES - CPF: 581.568.791-04 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 003.014.881-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Execução de pena. Excesso de prazo. Progressão de regime. Ordem denegada.

I - Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo atribuído ao Juízo da Execução Penal por não ter
analisado pedido de detração do período da prisão cautelar, em pena unificada de 20 (vinte) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão, decorrente de condenações por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (duas vezes), comércio ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação ao tráfico
, em regime inicial fechado, visando a dedução do
período.

II. Questão em discussão

Excesso de prazo para análise da detração penal.

III. Razões de decidir

1)
“Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligências necessárias para posterior análise do pedido de progressão de regime, de modo que não se verifica desídia judiciária para a prestação jurisdicional.”
(TJMT, HC no 1001171-60.2021.8.11.0000)

2)
A análise de eventual progressão de regime prisional
“exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”
(TJMT, HC no 1005251-96.2023.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o pedido de detração penal aguarda cumprimento de diligências determinadas pelo Juízo da Execução Penal.

2. A regular tramitação da execução penal e a ausência de desídia judicial afastam a alegação de violação ao direito à razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei no 10.826/03, arts. 14 e 17; Lei no 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, HC no 1001171-60.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 24.3.2021; TJMT, HC no 1005251-96.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 11.4.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1001278-31.2026.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS

DR. EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA

PACIENTE:

VIRGILIO NUNES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
VIRGILIO NUNES
contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU no 0000393-45.2013.8.11.0079), por não ter analisado pedido de detração do período de prisão cautelar, em pena unificada de 20 (vinte) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão, decorrente de condenações por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (duas vezes), comércio ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em regime inicial fechado - arts. 14 e 17, da Lei no 10826/03 e arts. 33 e 35, da Lei no 11343/06 - (ID 341089393).

Os impetrantes sustentam que o paciente
“encontra-se em regime mais gravoso do que deveria, aguardando há mais de 6 meses (desde a cota ministerial) um despacho de expediente”
, a caracterizar constrangimento ilegal.

Requer a ordem para
“sanar a omissão judicial e garantir o abatimento do tempo de prisão”
(ID 341089385), com documentos (ID 341089393 a ID 341089394).

O pedido liminar foi indeferido (ID 341303891).

O Juízo singular prestou informações (ID 341982355).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS

– EXECUÇÃO PENAL - REGIME FECHADO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O DEVIDO IMPULSO PROCESSUAL e DECISÃO SOBRE DETRAÇÃO PENAL E REMIÇÃO DE PENA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5o, LXXVIII DA CF - IMPROCEDÊNCIA - INFORMAÇÕES DO JUÍZO DANDO CONTA DA REGULARIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL - DIVERSOS INCIDENTES DA EXECUÇÃO PENAL QUE DEMANDAM MAIOR DILAÇÃO DE PRAZO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 342264376)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente registra as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos de reclusão por comércio ilegal de arma de fogo - art. 17,
caput
, da Lei no 10.826/03 -, praticado em 16.12.2017, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 27.8.2021 (Ação Penal no 0000186-70.2018.8.11.0079);

- 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/06 e art. 14 da Lei no 10.826/03 -, cometidos na data de 30.7.2021, com trânsito em julgado em 15.5.2023 (Ação Penal no 1001022-21.2021.8.11.0079);

- 3 (três) anos de reclusão por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03 -, praticado na data de 16.11.2005, com trânsito em julgado em 13.10.2010 (Ação Penal no 0001795-45.2005.8.11.0079).

Em 28.6.2025, o paciente requereu, ao Juízo da Execução Penal, expedição de ofícios acerca do cumprimento de prisão cautelar nos processos no 1353-74.2008.811.0079 e no 0000215-23.2018.8.11.0079 com o objetivo de detrair o período do total de pena imposta ao reeducando (SEEU 0000393-45.2013.8.11.0079 - mov. 151.1).

Em 15.7.2025, a 5a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá manifestou-se favoravelmente ao pedido (SEEU 0000393-45.2013.8.11.0079 - mov. 154.1).

Em 20.1.2026, o Juízo da Execução Penal determinou a expedição de ofícios
“aos juízos das ações penais no 1353-74.2008.811.0079 e 0000215 23.2018.8.11.0079, solicitando informações quanto ao período que o recuperando permaneceu preso preventivamente”
(SEEU 0000393-45.2013.8.11.0079 - mov. 181.2).

Em 23.1.2026, o Juízo da Vara Única Criminal de Ribeirão Cascalheira prestou informações acerca dos autos de no 0000215-23.2018.8.11.0079 (SEEU 0000393-45.2013.8.11.0079 - mov. 187.2).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal determinou, na data de 20.1.2026, expedição de ofícios [em relação aos autos de no 1353-74.2008.811.0079 e no 0000215-23.2018.8.11.0079], para solicitar informações quanto ao período que o paciente permaneceu em prisão cautelar, consoante informações (ID 341982355).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“não se vislumbra qualquer inércia do juízo da execução penal, ficando apenas evidenciado que são muitas as questões submetidas à apreciação do juízo e do Ministério Público, demandando maior tempo para decisão, mormente em razão da necessidade de expedição de ofícios e mais ofícios aos órgãos de controle”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 342264376).

Frise-se que
“não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligências necessárias para posterior análise do pedido de progressão de regime, de modo que não se verifica desídia judiciária para a prestação jurisdicional”
(TJMT, HC no 1001171-60.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 24.3.2021).

Outrossim, a análise de eventual progressão de regime prisional
“exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”
(TJMT, HC no 1005251-96.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 11.4.2023).

Assim sendo,
o processo executivo está em
regular tramitação, de modo que
não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo da Execução Penal, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário
.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026